Tribunal: TJDFT
Processo: 0014489-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. TESES FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
1. Nos termos da Lei Complementar no 116/03, que disciplina normas gerais sobre o Imposto Sobre Serviços – ISS, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
3. Este Tribunal de Justiça, no julgamento do AIL No 2016.00.2.031555-3, declarou o artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão.
4. A atualização monetária do indébito tributário pelo INPC deve ocorrer apenas até fevereiro de 2017, data da declaração de inconstitucionalidade por este Tribunal, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, e, a partir daí, deve se dar pela Taxa Selic, sem incidência de juros de mora.
5. Reexame necessário conhecido e não provido. Apelação conhecida e provida.